Tribunal: TJPA
Processo: 0814983-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814983-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO BORGES BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
TIAGO BORGES BORGES
, buscando a cassação do ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém que decretou sua prisão preventiva em 13/11/2024, cumprida em 30/04/2025.

II. Questão em discussão

O impetrante baseou o pedido de libertação nos seguintes argumentos:

Fragilidade Probatória e Ausência de Prova Concreta:
A prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente em um suposto cadastro do paciente (membro do Comando Vermelho - CVRL) localizado no aparelho celular de uma terceira pessoa, sem outras provas diretas, contemporâneas ou concretas da participação na organização.

Genericidade da Fundamentação e Ausência de Individualização:
A decisão que decretou a prisão teria sido coletiva, sem individualizar a conduta e sem demonstrar a periculosidade atual do paciente, baseando-se em argumentos abstratos sobre a estrutura da ORCRIM e a gravidade do delito.

Inexistência do
Periculum Libertatis
e Excesso de Prazo:
O
periculum libertatis
sustentava-se apenas em conjecturas, sendo a medida desproporcional e desnecessária. Além disso, a manutenção da prisão desde 30/04/2025 configura constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo.

Pedido Subsidiário:
Requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ou monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

Excesso de Prazo:
A tese de excesso de prazo foi considerada
prejudicada
, uma vez que a denúncia foi oferecida em 15/05/2025. Dada a
complexidade da causa
, o envolvimento de Organização Criminosa (ORCRIM), a pluralidade de réus e a necessidade de desmembramento do feito, a duração razoável do processo deve ser apreciada à luz do
princípio da razoabilidade
, afastando-se o critério puramente aritmético. Não se verificou desídia ou paralisação processual imputável ao Juízo.

Fumus Commissi Delicti
e Individualização da Conduta:
A tese de fragilidade probatória não se sustenta. Os elementos nos autos apontam o
fumus commissi delicti
, pois o paciente foi identificado através de seu
cadastro/ficha na ORCRIM Comando Vermelho,
obtido por meio de extração de dados do celular de uma orientadora-geral da facção. A prova de que o agente integra uma facção criminosa, obtida por extração de dados que demonstram o vínculo estável, configura
fundamentação concreta e idônea
.

Periculum Libertatis
(Garantia da Ordem Pública):
A prisão preventiva se justifica na
garantia da ordem pública
. A custódia é necessária diante da
extrema periculosidade real
dos investigados e da
elevada gravidade concreta do delito
, visando interromper a atuação da ORCRIM Comando Vermelho e evitar a reiteração criminosa.

Medidas Cautelares Alternativas:
Considerando a
gravidade concreta do delito
, o Juízo coator afirmou corretamente que as medidas cautelares diversas da prisão seriam
insuficientes
para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis, isoladamente, são irrelevantes para a concessão do
Habeas Corpus
quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu
do
habeas corpus
e, no mérito,
denegou a ordem
impetrada em favor de TIAGO BORGES BORGES,
mantendo a custódia cautelar do paciente
.

Dispositivos relevantes:
Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS (RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA) (STJ - sobre complexidade da causa, concurso de pessoas e razoabilidade).

HABEAS CORPUS (HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7, Relator: Idevan Lopes, Segunda Câmara Criminal (extinto TA)) (TJ-PR - sobre Princípio da Razoabilidade e soma aritmética).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS (AgRg no RHC: 169288 RJ 2022/0248406-3, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, T5 - QUINTA TURMA) (STJ - sobre ORCRIM, garantia da ordem pública e insuficiência de cautelares alternativas).

Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:
Estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

.......... Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, .............................

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

Belém/PA, ___ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HC nº 0814983-33.2025.8.14.0000

Processo referência: 0806413-53.2024.8.14.0401

IMPETRANTE: AGNALDO SANTOS NETO, OAB/SC 75.199

PACIENTE: TIAGO BORGES BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
AGNALDO SANTOS NETO, OAB/SC 75.199

em favor do paciente
TIAGO BORGES BORGES
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

O impetrante busca a cassação do ato que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando que esta se mostra
ilegal, abusiva e excessiva
. A prisão preventiva foi decretada em 13/11/2024 e o mandado foi cumprido em 30/04/2025.

A petição inicial baseia o pedido de libertação (liminar e mérito) nos seguintes argumentos:

a)

Fragilidade Probatória e Ausência de Prova Concreta:
o paciente, supostamente membro da facção criminosa
Comando Vermelho
(CVRL), teve sua prisão preventiva decretada com base
exclusivamente em um suposto cadastro
localizado em um aparelho celular de uma
terceira pessoa (Klacirlene Vale de Araújo)
. A defesa alega que não há
qualquer outra prova direta, contemporânea ou concreta
da participação do paciente na organização criminosa arguindo que a única ligação é a suposta presença de seu nome entre dados digitais coletados de terceiros, sem qualquer outro elemento que ratifique a acusação;

b)

Genericidade da Fundamentação e Ausência de Individualização:
a decisão que decretou a prisão teria sido tomada de forma coletiva,
sem individualizar condutas
e sem demonstrar a periculosidade atual do paciente. Aduz que o decreto prisional baseou-se em argumentos abstratos, enfatizando genericamente a estrutura da ORCRIM Comando Vermelho e a gravidade do delito, ignorando a análise individual do caso concreto;

c)

Inexistência do Periculum Libertatis e Excesso de Prazo:
a prisão preventiva sustenta-se apenas em conjecturas, sem a mínima concretude fática, sendo uma medida desproporcional e desnecessária, não sendo demonstrado qual seria o perigo gerado pelo status de liberdade do paciente que pudesse justificar o argumento da "garantia da ordem pública". Ademais, o paciente está recolhido desde 30/04/2025, e a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal em virtude do
excesso de prazo
somado à fragilidade dos fundamentos.

O impetrante requer, com urgência, o conhecimento e concessão da ordem.

Em 28 de julho de 2025, o Desembargador Relator
indeferiu a concessão da medida liminar
, por não constatar, de pronto, os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, e solicitou informações à autoridade coatora.

Em 31 de julho de 2025, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado prestou informações, defendendo a legalidade da custódia.

Em 14 de agosto de 2025, o Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Em relação à tese de excesso de prazo, verifico que a prisão preventiva do Paciente foi cumprida em 30/04/2025. O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu a denúncia em 15/05/2025. Tendo a denúncia sido oferecida, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem considerado a tese de excesso de prazo
prejudicada
.

Ademais, o processo em questão apura delitos complexos envolvendo
Organização Criminosa
, com a
pluralidade de réus
e, inclusive, a necessidade de
desmembramento do feito
(tendo sido gerados os autos de n.º 0814882-54.2025.8.14.0401 especificamente para o Paciente).

Tais peculiaridades processuais impõem que a duração razoável do processo seja apreciada
à luz do princípio da razoabilidade
, afastando-se a mensuração do excesso por critérios puramente aritméticos.

Não se verifica, neste momento, qualquer desídia ou paralisação processual imputável ao Juízo, que inclusive determinou o desmembramento para imprimir maior celeridade.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em outras decisões:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”

(STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

“HABEAS CORPUS - QUADRILHA ARMADA - CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS - EXCESSO DE PRAZO - SIMPLES SOMA ARITMÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Os prazos para os atos processuais não são computados através de simples soma aritmética, mas devem ser consideradas a complexidade e as dificuldades de cada procedimento, com exceção daquela fluência de prazo de forma injustificada e por desídia do juízo processante e também, do órgão promovente da ação penal, sem concorrência da defesa, que não é o caso em espécie.
Daí, cabível a aplicação do princípio da razoabilidade, porquanto, não há se considerar o prazo de oitenta e um dias como fatal à configuração de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.”

(TJ-PR - HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 06/11/2003, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 28/11/2003 DJ: 6508)

2.

DA ANÁLISE DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E DA NECESSIDADE DA PRISÃO (
PERICULUM LIBERTATIS
)

A defesa argumenta a ausência de provas concretas, sustentando que a prisão se baseia apenas em um suposto cadastro encontrado no celular de uma terceira pessoa.

Contudo, os elementos constantes nos autos apontam para a presença do
fumus commissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria). As investigações partiram da
extração de dados
do aparelho celular de KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, que ocupava o cargo de
orientadora-geral do Estado
dentro da ORCRIM Comando Vermelho. Apontam os elementos informativos que a função da orientadora-geral era realizar a
inscrição de novos integrantes
.

O Paciente,
TIAGO BORGES BORGES
(vulgo "TH"), foi identificado através de seu
cadastro/ficha
na ORCRIM Comando Vermelho, indicando sua integração desde
20/12/2021
. O Juízo de primeiro grau destacou que esse cadastro foi realizado sob
procedimento de rígida segurança orgânica
.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a prova de que o agente integra uma facção criminosa, como o
Comando Vermelho
, obtida através de extração de dados que demonstram o processo de filiação e o vínculo estável, configura
fundamentação concreta e idônea
. Portanto, a tese de fragilidade probatória e de ausência de individualização da conduta não se sustenta, pois a participação do Paciente foi detalhada com base em
elementos técnicos e de investigação
.

No que concerne ao
periculum libertatis
, o decreto prisional, proferido em 13/11/2024, utilizou o fundamento da
garantia da ordem pública
.

Conforme expresso na decisão de primeiro grau, a prisão se justifica diante da
extrema periculosidade real
dos investigados e da
elevada gravidade concreta do delito
, considerando que a facção Comando Vermelho é uma organização criminosa de
extrema periculosidade
. A decisão apontou a necessidade de segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa e interromper a atuação da ORCRIM, que afeta severamente a ordem pública e a paz social.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) firmaram entendimento de que a custódia cautelar, visando a garantia da ordem pública,
legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
. A periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela integração a uma ORCRIM como o Comando Vermelho, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Esse posicionamento está em consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. 2. O desbaratamento do grupo criminoso só foi possível após longa investigação promovida pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado - GAECO, que, diante da presença da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além do risco de que, em liberdade, os acusados persistissem na prática ilícita, ofereceu denúncia e representou pela cautela extrema. 3. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. A decisão monocrática apoia-se na interpretação que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça emprestam ao art . 282, § 6º, do Código de Processo Penal em matéria de organização criminosa, segundo a qual as características inerentes aos crimes associativos de maior vulto recomendam a prisão preventiva para interromper a continuidade delitiva e presumem a insuficiência de cautelares alternativas a fim de prevenir a reiteração delinquencial. 5. Agravante que exerce relevante função de liderança dentro do grupo criminoso sendo o responsável pela gerência de diversos integrantes do grupo nesta atividade, incluindo a arrecadação dos lucros obtidos e as respectivas prestações de contas, o controle das ações permitidas e proibidas em cada zona de domínio, a interlocução com os segmentos de tecnologia que mantém os equipamentos de jogos em funcionamento, dentre outras ações. 6. Referências abonatórias às condições subjetivas do paciente não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 169288 RJ 2022/0248406-3, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

A permanência do Paciente em liberdade, neste contexto de investigação de organização criminosa estruturada, representaria risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

3.

DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O Impetrante requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ou monitoramento eletrônico.

Considerando a
gravidade concreta do delito
— integração em organização criminosa de alta periculosidade —, o Juízo coator corretamente afirmou que as medidas cautelares diversas da prisão seriam
insuficientes
para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
(primariedade, residência fixa, trabalho etc.), estas, isoladamente, não obstam a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam. Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
(Súmula n.º 08 do TJPA).

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, impetrada em favor de
TIAGO BORGES BORGES,
mantendo a custódia cautelar do paciente, nos termos da fundamentação acima, e recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/10/2025